Tribunal: TJBA
Processo: 8082326-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082326-57.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA LENIEE LIMA LEITE Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A Advogado(s):AURELIO CANCIO PELUSO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA QUANTO A ENCARGOS E TARIFAS. LIMITAÇÃO DA ANÁLISE AOS FUNDAMENTOS DA INICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é caso de rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade; (ii) saber se a impugnação à justiça gratuita deve ser acolhida; (iii) saber se houve inovação recursal e em que extensão ela limita o julgamento do mérito; (iv) saber se há abusividade nos juros remuneratórios e na capitalização de juros contratados. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, pois a apelação impugnou os fundamentos da sentença 4. A Apelante apresentou declaração de hipossuficiência, presumidamente válida nos termos do art. 99, §3º, do CPC. O Apelado não trouxe provas suficientes para afastar essa presunção. 5. Inovação recursal reconhecida. O conhecimento do recurso restringe-se às matérias debatidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 6. Juros remuneratórios não são abusivos. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% ao ano (Súmula 596/STF e Súmula 382/STJ). A taxa pactuada de 1,21% ao mês está abaixo da média de mercado de 1,49% ao mês divulgada pelo Banco Central para maio/2020, não configurando abusividade. 7. A capitalização com periodicidade inferior a anual é permitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ). A taxa anual de 15,52% é superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,21%), evidenciando a pactuação expressa conforme exige a Súmula 541/STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. constitui inovação recursal vedada a introdução de matérias não articuladas na petição inicial; 2. não configura abusividade a taxa de juros inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central; 3. a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal caracteriza pactuação expressa da capitalização de juros. " _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, V e art. 51, §1º; CPC/2015, art. 99, §3º; MP 2.170-36/2001, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 973.827/RS (recurso repetitivo); STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STF, Súmula 596. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8082326-57.2023.8.05.0001, tendo como Apelante Maria Leniee Lima Leite e Apelado Banco RCI Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator